Tribunal: TJDFT
Processo: 0738574-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738574-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR JOSE DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ADEMAR JOSÉ DA COSTA, da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para impor ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento LENALIDOMIDA 25 mg registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Informa que possui 87 anos de idade e foi diagnosticado com neoplasia maligna do tipo mieloma múltiplo, tendo-lhe sido prescrito o medicamento LENALIDOMIDA 25 mg, porquanto o tratamento com fármaco disponibilizado pelo SUS não apresentou eficácia e conforme destacado pelo médico que o assiste, há o risco de agravamento do seu quadro de saúde. Argumenta que houve recusa da Administração Pública ao fornecimento do medicamento prescrito, pela ausência de padronização no âmbito local para o tratamento da enfermidade. Sustenta preencher os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Invoca os preceitos constitucionais e jurisprudenciais, além de convenções internacionais sobre os direitos humanos e a Lei Orgânica do Distrito Federal Pretende a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência a fim de que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o tratamento médico pretendido, nos termos da prescrição médica. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça concedida no juízo de origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os requisitos para a sua concessão são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Insurge-se o agravante da decisão que entendeu ser imprescindível a prévia manifestação do NATJUS para definição da tutela de urgência. Na parte que interessa ao presente desate, a decisão ostenta o seguinte teor: “(...) Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais”. (ID 210478248 dos autos de referência) O art. 196 da Constituição Federal dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, a assistência médica à população foi conferida ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, conforme prevê o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica, incluindo-se, dentre as suas atribuições, assistência farmacêutica, como garantia de acesso à população aos medicamentos necessários e à recuperação de sua saúde.. A tese firmada no acórdão de mérito do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, afirma expressamente, que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) Existência de registro na ANVISA do medicamento. Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante foi diagnosticada com Mieloma Múltiplo (CID C90.0), sendo indicado como tratamento o uso de LENALIDOMIDA, consoante relatório médico anexado à inicial (ID 210433137, na origem). Assim, o laudo médico apresentado indica a necessidade de utilização do medicamento, notadamente em razão do risco de agravamento do quadro de saúde, bem como tendo em vista a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS que já foram utilizados. A incapacidade financeira do autor, ora agravante, foi devidamente comprovada, tendo em vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a sua hipossuficiência, tanto é que foi concedida a gratuidade de justiça e atua por meio da Defensoria Pública. O medicamento pleiteado é registrado na ANVISA para o tratamento específico da patologia que acomete o agravante, e a indicação está em conformidade com aquela aprovada no registro, consoante relatório do NATJUS, segundo a nota técnica elaborada na qual concluiu: “pela utilização da lenalidomida como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, devido ao fato de que a medição foi considerada não custo-efetivas pela CONITEC” . (ID 64152409). Portanto, em cognição sumária, estão demonstrados nos autos os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, nos termos da tese firmada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, o que confere a probabilidade do direito para, neste momento, autorizar o tratamento com o fármaco requisitados na inicial. A par da satisfação das exigências é inquestionável que o direito à saúde é dever imposto constitucionalmente ao Estado, devendo este assegurar o exercício desse mister com o fornecimento de medicamento imprescindível para a sobrevida do paciente. Precedentes da 1a Câmara: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. FORA DA LISTA DO SUS. REQUISITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. No âmbito local, a assistência à saúde da população distrital foi conferida ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a quem compete, entre outras atribuições, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (art. 207, XXIV). 3. Assim, o Distrito Federal está obrigado a fornecer os medicamentos previstos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e na Lista de Medicamentos Excepcionais (alto custo). 4. Excepcionalmente, deverá conceder medicamento não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos, de forma cumulativa: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii)Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) Existência de registro na ANVISA do medicamento. RESP no 1.657.156/RJ. 5. Preenchidos os requisitos exigidos pelo aresto paradigma, resta configurado o direito líquido e certo do impetrante. 6. ORDEM CONCEDIDA para determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer o medicamento prescrito. (Acórdão 1376905, 07258017020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. ESILATO DE NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR. SUS. NECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ANVISA. REGISTRO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 2. No âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), que não contempla nenhum tratamento para a Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), exceto de forma paliativa. 3. Restando devidamente atestada em laudo médico a imprescindibilidade do medicamento Esilato de Nintedanibe para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), com registro na ANVISA, além de comprovada incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento, resta caracterizada a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1346280, 07528424620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo da demora restou igualmente evidenciado nos autos, especialmente diante do relatório médico da Dra. Xênia Larissa Motta Serafim, CRM 25.466-DF, que indica a necessidade do medicamento para controlar a doença e restabelecer as condições de saúde do agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça o medicamento LENALIDOMIDA, nos termos do relatório médico, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator